Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-74.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703987-74.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado em Apelação Cível interposta por IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação em face de HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTa. Trata-se, na origem, de ação declaratória com pedido liminar proposta pelo Apelado, buscando declarar a nulidade do ato administrativo que o eliminou na etapa de avaliação de saúde, garantindo-se sua participação no concurso para os cargos de Analista em Atividades de Trânsito e Técnico em Atividades de Trânsito, na qualidade de candidato PCD (Pessoa com Deficiência), tendo obtido sentença favorável. O Apelante informa que seguiu os procedimentos constantes do edital para a realização dos referidos exames, requerendo, de forma genérica, a atribuição de efeito suspensivo ativo, sem que se defluíssem dos autos os requisitos do pedido. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao apelo. É o relatório. Decido. Do efeito suspensivo Sabe-se que o art. 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil prescreve que a sentença produz efeitos de imediato quando confirma tutela provisória, o que é a hipótese dos autos. No entanto, o Relator pode conceder efeito suspensivo ao Apelo, conforme previsto no §3o do mesmo dispositivo legal. Nesse sentido, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, não verifico a presença dos requisitos acima referidos, tendo em vista que, primeiramente, trata-se de um pedido satisfativo, que se confunde integralmente com o mérito recursal. Segundo, porque não constam do seu petitório a declinação da materialização dos requisitos para os mencionados requisitos. Pelo exposto, não concedo o efeito suspensivo ao recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 5 de dezembro de 2023 19:04:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador